Tribunal: TJMT
Processo: 1052629-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052629-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (APELADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (Participaram do julgamento: ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL. EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP.)

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE ICMS DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMADE PASSIVA – REJEITADA – AUTORIDADE COATORA RESPONSÁVEL PARA REVER O ATO QUESTIONADO – MÉRITO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS CONSTANTE DA LEI ESTADUAL – ART. 16, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 7.098/98 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança, afirma que podem figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, pode perfeitamente configurar no polo passivo do
mandamus
.

Inexiste ilegalidade na exigência do ICMS de pessoa física que tenha adquirido bens apreendidos ou abandonados em licitação, mostrando-se legal o ato imposto pelas autoridades coatoras, nos termos do art. 16, § 1º, inciso iii, da lei estadual nº 7.098/98.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052629-61.2019.8.11.0041, impetrado por
ELIANE DOS SANTOS SILVA
, contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
e do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, autoridades vinculadas ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da exigência do ICMS e conferindo à impetrante a expedição das Guias inerentes ao processo de transferência e emissão do CRLV e CRV do veículo arrematado em leilão.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual aduz, preliminarmente, que o Secretário de Estado de Fazenda não pode ser apontado como a autoridade coatora apenas por ser o chefe máximo do órgão fazendário, de modo que o processo deveria ser extinto nos termos do art. 485, VI, § 3º, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

No mérito, sustenta que a hipótese dos autos está sujeita a tributação pelo ICMS, conforme preceitua o art. 16, § 1º, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98, razão pela qual é totalmente descabido o pedido de declaração de não incidência de ICMS sobre a arrematação em questão.

Com essas considerações, requer a denegação da segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 78358982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José B. Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 80707476).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052629-61.2019.8.11.0041, impetrado por
ELIANE DOS SANTOS SILVA
, contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
e do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, autoridades vinculadas ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da exigência do ICMS e conferindo à impetrante a expedição das Guias inerentes ao processo de transferência e emissão do CRLV e CRV do veículo arrematado em leilão.

Da análise dos autos, observa-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente ilegal e abusivo do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA e do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, autoridades vinculadas ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Preliminarmente, a Fazenda Pública Estadual aduz que o Secretário de Estado de Fazenda não pode ser apontado como a autoridade coatora apenas por ser o chefe máximo do órgão fazendário, de modo que o processo deveria ser extinto nos termos do art. 485, VI, § 3º, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

Em que pese a impetrante tenha atribuído o ato ilegal, inicialmente, ao Secretário de Estado de Fazenda, constata-se que no curso do processo, reconheceu o equívoco e requereu a substituição do polo passivo para que passasse a constar como autoridade coatora, ao lado do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, o Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT.

Sobre o tema, a Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6º, § 3º, afirma que podem figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, no caso, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutido, pode perfeitamente configurar no polo passivo do
mandamus
.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante.

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que a hipótese dos autos está sujeita a tributação pelo ICMS, conforme preceitua o art. 16, § 1º, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98, razão pela qual é totalmente descabido o pedido de declaração de não incidência de ICMS sobre a arrematação em questão.

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei de Kandir), dispõe:

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) (...)

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

Ainda, com a mesma redação, a Lei Estadual 7.098/98 estabelece que:

Art. 16 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1º
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
: (Nova redação dada pela Lei 7.611/01) (...)

III -
adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados
; (Nova redação dada pela Lei 7.611/01)
– grifos nossos.

Pela simples leitura dos mencionados dispositivos, tem-se a compreensão de que pode ser contribuinte a pessoa física e jurídica, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Diante disso,
in casu
, vislumbro que o ato consolidou a incidência do ICMS sobre o veículo arrematado pela Impetrante e encontrou respaldo na legislação estadual.

Logo, inexiste ilegalidade na exigência do ICMS de pessoa física que tenha adquirido bens apreendidos ou abandonados em licitação, mostrando-se legal o ato imposto pelas autoridades coatoras.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso e
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 20 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICAR A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º VOGAL.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1052629-61.2019.8.11.0041, impetrado por ELIANE DOS SANTOS SILVA, contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA e do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, autoridades vinculadas ao ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da exigência do ICMS e conferindo à impetrante a expedição das Guias inerentes ao processo de transferência e emissão do CRLV e CRV do veículo arrematado em leilão.

O douto Relator proferiu voto no sentido de provimento ao recurso e retifico, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no mandamus, nos termos acima alinhados.

Para melhor análise da matéria, também solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que, a impetrante participou de um leilão eletrônico promovido pelo Detran/MT, através do Edital de Licitação n. 002/2019, na data de 25.04.2019, tendo arrematando 01 (um) lote consubstanciado no veículo GOL GIV, placa NPD 9015 MT, ano fabricação/modelo 2013/2014, Renavam 575690259, chassi 9BWAA05W6EP031448, sendo arrematado por R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), e sendo pago a comissão de 5%, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais).

Em sucintas linhas, destaco que a impetrante pugna, em suma, pela declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS sobre o veículo que arrematou e a expedição do CRV/CRLV do bem.

Da sentença proferida em primeiro grau, infere-se que:

“A controvérsia reside na incidência, ou não, do ICMS no ato de arrematação de bem móvel em leilão público promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. A cobrança e restrição pela Secretaria Fazendária no documento (CRLV e CRV) do veículo arrematado em leilão não possui aparência de legalidade para incidência do tributo. A previsão estabelecida no inciso XI, do art. 2º e art. 10, §1º, III, do RICMS/MT, dispõe que “considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior apreendidos ou abandonados”. Para Carrazza (2009, p. 43) “podemos, pois, dizer que toda mercadoria é bem móvel, mas nem todo bem móvel é mercadoria. Só o bem móvel que se destina à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de mercadoria”. Esse entendimento é assente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido que o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade. Desse modo, a arrematação de um único bem móvel em leilão extrajudicial por pessoa física não demonstra, por si só, que foi adquirido para o fim de revenda a outro comerciante ou a consumidor final com objetivo de lucro. Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança vindicada, confirmando a liminar concedida, de modo que reconheço a ilegalidade da exigência do ICMS, e confiro à impetrante a expedição das Guias inerentes ao processo de transferência e, após o pagamento/quitação, a emissão do CRLV e CRV.”

Como se sabe, o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), encontra respaldo no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. In verbis:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

“II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”

Convém salientar que, a Lei Complementar 87/1996, dispõe acerca das diretrizes no que concerne ao ICMS, apresentando a competência tributária concedida aos Estados e ao Distrito Federal, e, em quais operações o imposto incide, conforme pode ser constatado no Art. 1º e 2º, da referida norma. Vejamos:

“Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”

“Art. 2º O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto incide também

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.”

No presente caso, com a devida vênia ao voto exarado pelo nobre colega, não há que se falar na incidência do ICMS, visto que não estamos diante de uma comercialização de um bem, cuja mercancia se mostra evidente.

Assim, reafirme-se, quanto à arrematação da mercadoria em si, não há incidência do ICMS, não ocorre o fato gerador e não existe contribuinte nem responsável.

Para fins de incidência do fato gerador, conforme previsto no inciso XI, do art. 2º e, ainda, art. 10, §1º, III, do RICMS, em casos de licitações publicas, o fato gerador do imposto ocorre no momento da aquisição de mercadorias ou bem importados do exterior apreendidos ou abandonados.

No presente caso, o bem arrematado pela recorrida é móvel, mas não há nos autos nada que indique que fora adquirido para ser revendido, com intuito de se obter lucro com essa mercadoria.

Atendo-me ao conceito de mercadoria, extrai-se que “é toda coisa oferecida ao consumidor através da circulação econômica; enquanto a coisa não é posta em circulação econômica, não é mercadoria. O que caracteriza a mercadoria é a existência de um bem material posto em circulação econômica, para o consumo, mediante remuneração”.(https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/consultas/2012/con_12_004.htm#:~:text=%E2%80%9CMercadoria%20%C3%A9%20toda%20coisa%20oferecida,o%20consumo%2C%20mediante%20remunera%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D. Acesso em 09/03/2022).

Assim, entende-se por “mercadoria” o bem móvel, adquirido com finalidade de revenda. A intenção do adquirente é fundamental para a caracterização do bem como mercadoria e, portanto, para a incidência do ICMS. Já lecionava Hely Lopes Meireles (Imposto Devido por Serviço de Concretagem. Revista dos Tribunais. Ano 62, Julho/1973, vol. 453, pp. 45 a 52):

“Mercadoria é toda coisa oferecida ao consumidor através da circulação econômica; enquanto a coisa não é posta em circulação econômica, não é mercadoria. O que caracteriza a mercadoria é a existência de um bem material posto em circulação econômica, para o consumo, mediante remuneração”.

Nesse mesmo sentido decidiu a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.125.133; RDDT 182: 227):

“4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe verdadeiro ato de mercancia, para ao qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade”.

No caso em contexto, não há circulação econômica, para consumo, mediante remuneração. O que se denota é a aquisição de um bem móvel, para uso próprio.

Ante o exposto, com a devida vênia ao nobre colega Relator, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso. Em reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Retifico o meu voto para pedir vista dos autos.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:15 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO VISTA DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, O 2º VOGAL RETIFICOU SEU VOTO PARA PEDIR VISTAS DOS AUTOS. O RELATOR DÁ PROVIMENTO O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Logo, inexiste ilegalidade na exigência do ICMS de pessoa física que tenha adquirido bens apreendidos ou abandonados em licitação, mostrando-se legal o ato imposto pelas autoridades coatoras. Com essas considerações, dou provimento ao recurso e retifico, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no mandamus, nos termos acima alinhados.

Já o conspícuo Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...]
Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança vindicada, confirmando a liminar concedida, de modo que reconheço a ilegalidade da exigência do ICMS, e confiro à impetrante a expedição das Guias inerentes ao processo de transferência e, após o pagamento/quitação, a emissão do CRLV e CRV.

Oficie-se à autoridade coatora o inteiro teor da sentença (art. 13, da Lei nº 12.016/2009).

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009).

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

Cuiabá, 22 de outubro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito [...]. (Id. 78358977).

De fato, a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei de Kandir), dispõe que:

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Parágrafo único.
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

[...]

III –
adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados
; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

[...]. [sem negrito no original].

Por sua vez, com a mesma redação, a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, estabelece em seu artigo 16, § 1º, III que: “
É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:
[...]
adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados
”.

Dessa forma,
peço vênia ao eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para acompanhar o bem-lançado voto do relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e indeferiu a segurança.

EM 25 DE OUTUBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART.942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, com os adendos do voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023